Tribunal: TJPA
Processo: 0010445-43.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010445-43.2016.8.14.0037

APELANTE: ANTONIO ELEUTERIO DA COSTA

APELADO: MAURICIO BATISTA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDOS REITERADOS DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA MÉDICA NÃO APRECIADOS. CERTIDÃO ATESTANDO FATO INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por erro médico cumulada com danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por paciente que alegou ter sido submetido a laparotomia exploratória supostamente desnecessária e imprudente, sem encaminhamento para Tratamento Fora do Domicílio, pleiteando reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes. O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu, desde a inicial e em manifestações posteriores, a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e audiência de instrução, sem apreciação prévia pelo juízo, que julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência de prova do erro médico e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da supressão da fase instrutória, sem apreciação fundamentada dos pedidos de produção de provas formulados pela parte autora; (ii) estabelecer se a sentença de improcedência, fundada na insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa asseguram à parte o direito de influir na formação do convencimento judicial, vedando decisão-surpresa e impondo prévia apreciação das questões relevantes ao julgamento, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC e do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

4.

O art. 369 do CPC garante às partes o emprego dos meios legais e moralmente legítimos de prova, e o art. 370 do CPC autoriza o juiz a indeferir apenas diligências inúteis ou protelatórias, mediante fundamentação idônea.

5.

O autor requereu expressamente, desde a petição inicial, a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento das partes, inclusive com apresentação de rol de testemunhas, e reiterou o pedido em réplica e em nova manifestação nos autos.

6.

O juízo de origem não apreciou especificamente os requerimentos probatórios formulados pela parte autora antes de encaminhar o processo para alegações finais e, depois, para sentença.

7.

A certidão lançada nos autos, no sentido de que o autor não possuía mais provas a produzir, não encontra respaldo em manifestação da parte e agravou o vício processual, pois induziu o prosseguimento do feito sem instrução.

8.

O pedido de chamamento do feito à ordem, no qual o autor impugnou a certidão e reafirmou a necessidade de audiência de instrução, também não foi apreciado antes da prolação da sentença.

9.

A sentença julgou improcedentes os pedidos justamente por ausência de comprovação do erro médico e dos pressupostos da responsabilidade civil, embora a parte autora tenha sido privada da oportunidade de produzir as provas requeridas para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

10.

Em demandas sobre alegado erro médico, a instrução probatória assume relevo central, porque a controvérsia envolve análise de conduta técnica, circunstâncias do atendimento e eventual nexo causal entre o procedimento adotado e os danos afirmados.

11.

A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere ou deixa de oportunizar a produção de prova requerida e, em seguida, julga improcedente o pedido por insuficiência probatória.

12.

A supressão da fase instrutória, sem saneamento adequado do processo e sem apreciação fundamentada da pertinência das provas requeridas, viola o modelo cooperativo do processo civil e caracteriza error in procedendo.

13.

O prejuízo processual está demonstrado, porque a parte autora foi impedida de produzir prova oral e pericial potencialmente apta a corroborar sua narrativa acerca da desnecessidade da cirurgia e da ocorrência de erro médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por insuficiência de prova, quando a parte requereu tempestivamente a produção de provas pertinentes e o juízo não apreciou fundamentadamente tais requerimentos. 2. A ausência de apreciação de pedidos reiterados de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia médica, somada à certificação de fato inexistente sobre renúncia à prova, caracteriza vício processual apto a invalidar a sentença. 3. Em demanda fundada em alegado erro médico, a instrução probatória deve ser oportunizada quando necessária ao esclarecimento da conduta técnica, das circunstâncias do atendimento e do nexo causal. 4. Reconhecido o error in procedendo, a sentença deve ser anulada com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito e posterior prolação de nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 5º, 6º, 9º, 10, 98, § 3º, 369, 370, 357, 487, I, 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1408962/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0800850-39.2020.8.14.0136, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1013769-41.2022.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO ELEUTERIO DA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da Ação de Indenização por Erro Médico cumulada com Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Antonio Eleuterio da Costa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi internado no Hospital Municipal de Oriximiná em 1º de junho de 2014, apresentando dores abdominais inicialmente diagnosticadas como cólica renal. Relatou que, em 3 de junho de 2014, foi submetido a exame de ultrassonografia e, no dia seguinte, a procedimento cirúrgico de laparotomia exploratória, realizado pelo requerido Maurício Batista. Aduziu que, em 10 de junho de 2014, foi submetido a novo exame de imagem, permanecendo internado até 14 de junho de 2014. Sustentou que a cirurgia teria sido desnecessária e imprudente, expondo sua vida a risco, bem como que não foi encaminhado para Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Em razão desses fatos, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por ANTONIO ELEUTERIO DA COSTA, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. Alega que suscitou questão de ordem após intimação para alegações finais, requerendo o saneamento do feito diante da ausência de apreciação de seu pleito de produção probatória. Afirma que, antes da digitalização dos autos e migração ao sistema PJe, havia manifestado interesse na produção de provas, inclusive requerendo a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal dos requeridos e oitiva de testemunhas, conforme petição de ID 72253918.

Argumenta que, todavia, foi juntada certidão atestando que a parte autora não teria mais provas a produzir (ID 103806835), o que teria induzido o juízo a erro e culminado na abertura de prazo para alegações finais sem apreciação do requerimento probatório. Sustenta que o pedido de produção de provas somente foi analisado na própria sentença, ocasião em que foi indeferido, configurando, segundo alega, verdadeiro atropelo procedimental. Defende que a decisão violou o art. 10 do Código de Processo Civil, por ter surpreendido a parte autora, que deixou de apresentar alegações finais diante da expectativa de que a questão de ordem seria previamente apreciada.

O apelante assevera que a causa apresenta elevada complexidade fática e que as provas requeridas tinham por finalidade demonstrar a alegada desnecessidade da cirurgia e a ocorrência de erro médico, sustentando que o indeferimento da oitiva pessoal e da perícia médica implicou cerceamento do direito de defesa. Invoca precedentes jurisprudenciais no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando necessária dilação probatória, configura error in procedendo e enseja a anulação da sentença.

Ao final, requer a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual, com deferimento das provas tempestivamente requeridas e designação de audiência de instrução e julgamento; subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura do prazo para apresentação de alegações finais, bem como a manifestação expressa desta Corte sobre as matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o Município de Oriximiná apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, suscita o princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos na inicial, o que atrairia a incidência do art. 932, inciso III, do CPC.

No mérito, defende a suficiência do conjunto probatório e a inexistência de omissão na sentença, afirmando que o magistrado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário final da prova. Requer, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, Maurício Batista também apresentou contrarrazões, sustentando que o juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, e que não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente do indeferimento das provas. Defende que não houve comprovação de ato ilícito, dano ou nexo causal, inexistindo erro médico ou conduta culposa, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, se eximiu de exarar parecer, por entender ausente interesse público ou social que justifique sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Antônio Eleuterio da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Erro Médico cumulada com Danos Materiais e Morais, ao fundamento de inexistência de comprovação do alegado erro médico e ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, primordialmente, à alegação de cerceamento de defesa, sustentando o apelante que a sentença foi proferida sem a apreciação de reiterados pedidos de produção de prova testemunhal e de designação de audiência de instrução e julgamento. A questão, portanto, não se limita à mera discordância quanto à valoração da prova, mas envolve vício de natureza processual — error in procedendo — consistente na supressão da fase instrutória, em afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Inicialmente, cumpre registrar que, a

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIV, dispõe que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. No inciso LV do mesmo dispositivo, estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

O devido processo legal, em sua dimensão substancial e formal, impõe que o procedimento seja estruturado de modo a garantir efetiva participação das partes na formação do convencimento do julgador. Não se trata de formalidade vazia, mas de verdadeiro pressuposto de legitimidade da decisão judicial.

O contraditório, na moderna concepção adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, não se resume ao direito de ciência dos atos processuais, mas compreende o direito de influência e não surpresa, conforme se extrai do art. 9º e do art. 10 do CPC, que vedam decisões proferidas sem prévia oitiva das partes sobre questões relevantes ao julgamento.

No plano infraconstitucional, o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

O art. 370 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que, embora o magistrado seja o destinatário final da prova, sua atuação deve ser orientada pelos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da boa-fé processual (art. 5º do CPC), não podendo suprimir, sem fundamentação idônea, a produção de provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, verifica-se que desde a inicial, o autor, além de requerer expressamente a produção de todos os meios de prova em direito admitidos — “em especial a pericial, testemunhal e depoimento das partes” —, apresentou desde logo o rol de testemunhas, indicando nominalmente RAIMUNDO PRUDÊNCIA e JOSE AIRTON DA COSTA (Num. 27316545, pág. 12), evidenciando inequívoca intenção de ver instruído o feito por meio de dilação probatória.

Posteriormente, ao apresentar réplica à contestação, a parte autora voltou a pugnar, de forma expressa, pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva dos requeridos e das testemunhas arroladas, conforme se verifica às fls. 216/217 dos autos físicos digitalizados. Em nova manifestação, lançada à mão, o Defensor Público reiterou o pedido de designação de audiência de instrução, conforme consta à fl. 218, reforçando a imprescindibilidade da produção da prova oral para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que, apesar de tais requerimentos claros e reiterados, nenhum deles foi objeto de apreciação específica pelo magistrado singular. Ao revés, sobreveio despacho à fl. 219, determinando a intimação das partes para que informassem se ainda possuíam provas a produzir, devendo indicar a pertinência de cada uma das porventura solicitadas, sem qualquer enfrentamento dos pedidos já formulados pela parte autora.

A omissão torna-se ainda mais grave diante da certidão de fl. 276, na qual se consignou que o autor teria alegado não possuir mais provas a produzir, embora inexista qualquer manifestação nesse sentido nos autos.

Após a expedição da referida certidão, o juízo determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais (fl. 277). Nesse momento, o autor peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem, impugnando expressamente a certidão da secretaria judicial e reafirmando que jamais declinara da produção de provas, insistindo na necessidade de designação de audiência de instrução (fls. 298/299). Ainda assim, tal insurgência não foi apreciada antes da prolação da sentença.

Em seguida, os requeridos Maurício dos Santos Batista e Município de Oriximiná apresentaram alegações finais separadamente, e, ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento, em síntese, de inexistência de comprovação do alegado erro médico e ausência de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil.

Diante desse panorama, entendo que assiste razão ao apelante.

Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1816786 SP
2018/0267399-3, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021) Grifei

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1.
Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes
. (...)

(STJ -
AgInt no AREsp: 1406156 SP
2018/0313882-5, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA
, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVOS REGIMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/1973
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas. Precedentes
. (...)

(
AgRg no REsp 1408962/PE
, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016) Grifei

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
À UNANIMIDADE. 1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa. Caso em que, a despeito do pedido de produção probatória, o magistrado julgou de forma antecipada a lide, desfavoravelmente à parte, com fundamento em insuficiência de provas.

2.
Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, há cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide no sentido de improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

3. A parte autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar as suas alegações. Necessidade do deferimento pedido de perícia técnica. Reconhecido o cerceamento de defesa que enseja a nulidade da sentença.

4. PRELIMINAR ACOLHIDA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008503920208140136 21385522, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa:
A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa,
considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024)

Em demandas que versam sobre alegado erro médico, a instrução probatória assume papel central, sobretudo porque envolve análise de conduta técnica, circunstâncias do atendimento e eventual nexo causal entre o procedimento adotado e os danos alegados.

A doutrina de Fredie Didier Jr. leciona que o cerceamento de defesa ocorre quando há “supressão indevida de atividade probatória necessária à demonstração de fato relevante para o julgamento da causa”, caracterizando vício que compromete a validade da decisão.

Humberto Theodoro Júnior, por sua vez, assevera que “não pode o juiz, sob o pretexto de dirigir o processo, impedir a parte de provar fatos essenciais ao reconhecimento de seu direito, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório”.

No caso em exame, a improcedência dos pedidos foi fundamentada justamente na ausência de prova quanto ao erro médico e ao nexo causal, o que evidencia o prejuízo decorrente da não realização de instrução probatória.

O prejuízo, aliás, é requisito essencial para o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. Aqui, ele se mostra evidente, pois a parte autora foi privada da oportunidade de produzir prova oral e pericial destinada a corroborar sua narrativa fática.

Não se pode admitir que a falta de apreciação de pedidos probatórios reiterados, somada à certificação de fato inexistente (renúncia à prova), resulte na consolidação de sentença desfavorável fundada na ausência de prova.

O processo civil contemporâneo é orientado pelo modelo cooperativo, no qual juiz e partes devem atuar de forma colaborativa para a obtenção de decisão justa e efetiva. Nesse contexto, a conduta processual verificada nos autos não se coaduna com tal modelo.

A supressão da fase instrutória, em hipóteses como a presente, viola não apenas o art. 370 do CPC, mas também o art. 357, que prevê a necessidade de saneamento e organização do processo, com definição das provas a serem produzidas.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, a controvérsia envolve alegação de erro médico decorrente de procedimento cirúrgico supostamente desnecessário (laparotomia exploratória), com pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Trata-se, portanto, de demanda que, por sua própria natureza, demanda aprofundamento probatório, especialmente quando há impugnação quanto à adequação da conduta médica adotada.

A produção de prova mostrava-se pertinente para o esclarecimento das circunstâncias fáticas envolvendo o atendimento prestado ao autor, o contexto da decisão pela intervenção cirúrgica e os desdobramentos clínicos subsequentes. Não se trata, pois, de prova manifestamente impertinente ou protelatória.

Ademais, a existência de certidão atestando fato inexistente — qual seja, a alegação de ausência de provas a produzir pelo autor — sem que haja nos autos manifestação nesse sentido, e a ausência de apreciação do pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo demandante, configuram vício processual relevante, capaz de macular a validade do julgamento.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide, sem enfrentar adequadamente os requerimentos de dilação probatória e sem oportunizar a efetiva produção das provas requeridas, incorreu em cerceamento de defesa, pois retirou da parte autora a possibilidade de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito por meio de prova regularmente requerida.

Dessa forma, caracterizado o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com apreciação fundamentada dos pedidos de produção de provas, especialmente quanto à designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, bem como para colheita do depoimento pessoal das partes, além de análise acerca da pertinência de realização de perícia médica, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, com apreciação dos pedidos de produção probatória e posterior prolação de nova decisão, como entender de direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026